Tribunal: TJSP
Processo: 1504262-59.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime aberto bem aplicados e fundamentados. Suspensão condicional da pena. Recurso não provido.